Tribunal: TJDFT
Processo: 0714357-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS BANCÁRIOS E RESTITUIÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação ordinária, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. O agravante alegou que, após renegociação de dívida, o banco promoveu, sem sua autorização, nova operação de crédito mediante antecipação de 13o salário, resultando em descontos indevidos em conta-corrente. Requer a suspensão dos descontos bancários e a restituição de valores descontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de suspender descontos bancários oriundos de suposta contratação indevida de empréstimo e determinar a restituição dos valores já descontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 479) reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos oriundos de fortuito interno, como fraudes em operações bancárias, inclusive aquelas relacionadas à contratação não autorizada de empréstimos.
4. A existência de documentos unilaterais apresentados pela parte autora, sem a devida formação do contraditório e sem instrução probatória adequada, impede o afastamento imediato dos efeitos do contrato celebrado.
5. A verificação de suposta falha na prestação do serviço bancário demanda análise mais aprofundada sobre os termos da renegociação anterior e as condições da operação financeira questionada.
6. A ausência de elementos suficientes para comprovar, em sede de cognição sumária, a alegada contratação indevida afasta a probabilidade do direito necessária para a concessão da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A simples alegação de inexistência de contrato, desacompanhada de provas inequívocas, não autoriza a suspensão de descontos em conta corrente sem a devida instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 231, 246, 335, III; Lei 11.419/2006, art. 5o; Resolução CNJ n. 455/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.